Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ORGANIZAÇÃO DE FORMATURA. POSSÍVEL INSOLVÊNCIA DO FORNECEDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INADIMPLEMENTO POTENCIAL. ART. 475 DO CC. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a restituir à autora a totalidade do preço já pago. Em suas razões, requer a improcedência dos pedidos iniciais sob o argumento de que não houve violação de obrigações contratuais, tendo a sentença questionada se fundado apenas em notícias midiáticas sem comprovação.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49270743).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor
IV. Cuida-se de ação na qual a autora pleiteou a rescisão contratual, bem como a devolução dos valores pagos, diante dos indícios de insolvência da parte ré. Consta dos autos que autora é estudante do curso de medicina e que a ré foi contratada pela Comissão de Formatura de sua turma para prestar os serviços relativos à festa de conclusão do curso. Refere que já pagou à ré o valor de R$ 5.033,20 pela execução dos serviços. Todavia, desde janeiro deste ano, a ré tem demonstrado que não terá condições de adimplir a avença, uma vez que cancelou eventos similares de forma inesperada, bem como enviou comunicado noticiando a paralisação de seus serviços no mês de fevereiro de 2023, prejudicando diversas turmas de formandos de todo o país. As alegações constantes da inicial foram corroboradas pelos documentos de ID 49452670 - Pág. 1 e seguintes. Por seu turno, a ré se limitou a alegar a inexistência de possibilidade de inadimplemento. Afirmou, inclusive, que já havia realizado contratação de fornecedores para a festa. A despeito do alegado, não juntou provas idôneas nesse sentido, já que não é possível vincular quaisquer dos gastos mencionados no ID 49452698 - Pág. 14 ao contrato objeto dos autos.
V. Conclui-se que a consumidora logrou demonstrar a impossibilidade de cumprimento do contrato por parte da ré. Para tanto, colacionou aos autos diversas reclamações de inadimplência realizadas por outros clientes, comunicado emitido pela própria ré, bem como notícias divulgadas em canais de comunicação. Por seu turno, a ré não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, porquanto não acostou aos autos qualquer demonstrativo de que está operacional e de que os eventos aos quais está vinculada estão seguindo os planejamentos usuais. O quadro posto impõe que se reconheça que a requerida não cumprirá com a formatura da autora, legitimando, conseguintemente, o acolhimento da rescisão e restituição reclamadas, à luz do disposto no art. 475 do Código Civil.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 55 da Lei n 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.